Tribunal: TJMT
Processo: 1022101-65.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022101-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - DOCUMENTO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de atividade escolar, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0012648-59.2007.8.11.0042/SEEU, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, a qual concedeu ao ora agravado
Telmo de Oliveira Barboza
, a
remição de 05 dias de pena, em face das 69 horas/aula estudadas
(id. 148843661).

Nas razões recursais constantes no id. 148843659, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo estudo do reeducando
, ao argumento, em síntese, de que atestado de trabalho no qual o juízo de origem se baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste os dias e horas efetivamente estudados.

Em contrarrazões, a defesa postula a
mantença do édito jurisdicional
, por seus próprios fundamentos (id. 148843668).

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada (id. 148843669).

Em parecer, da lavra do Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal –
1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou o desconto da pena, ante a comprovação de atividade escolar, mediante atestado de horas aulas assinado pelo Diretor do Sistema Prisional e da avaliação pedagógica, Agravado que ainda necessita cumprir requisito subjetivo para progredir de regime –
Razão do

Recurso –
ausência de comprovação de frequência escolar.
Descabimento –
Havendo atestado emitido pelo Diretor do Sistema Prisional que é autoridade para tanto, bem como pela equipe pedagógica, não há dúvidas de que o documento possui fé pública.
Parecer

pelo desprovimento do recurso.
”
(id. 150146158).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando
Raimundo Carvalho Rocha Júnior
cumpre, no PEP n. 0012648-59.2007.8.11.0042/SEEU, pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da análise das razões recursais, tem-se que a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (id. 148843661) que
concedeu ao agravado a remição de 05 (cinco) dias de pena
, em virtude da submissão a 69 horas/aula estudadas nos anos de anos de 2019 e 2020, voltando-se especificamente contra a remição calculada com base exclusivamente no atestado firmado pela direção da unidade prisional, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente estudados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o
pleito
não
comporta provimento
.

Isso porque, malgrado o atestado de trabalho aportado (id. 148843672 - Pág. 72) não se faça acompanhar das folhas de frequência diária, denota-se que o Diretor da Unidade Prisional, juntamente o assistente administrativo do local, indicou a
data de entrada do reeducando

na unidade prisional
[
03/07/2018];

os anos
[2019 e 2020] e a
instituição de ensino
[Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE], a
modalidade

desenvolvida
[presencial], o
período
[matutino] e a
carga horária desenvolvida em cada ano
[42horas/aula e 27 horas/aula].

Assim, ainda que não conste nos autos as folhas de frequência individualizadas, como requer o órgão ministerial, é possível
constatar do referido atestado a carga horária de estudos do agravado
, de modo que desconsiderar o período implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, culminando em um desincentivo ao exercício de atividades educacionais e profissionalizantes no curso da execução penal.

Além disso, não se desconsidera que o atestado fornecido pelo diretor e pela pedagoga da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
é dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Não bastasse, o atestado fornecido pelo diretor da Centro de Ressocialização da Capital e pela Coordenadora da Educação do respectivo ergástulo público, é documento dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento uníssono deste Sodalício acerca do tema
, verbis:

“(...) Os atestados de trabalho e de
estudo devidamente assinados pelo diretor e pelo assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena
. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado,
desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional
. Agravo em execução conhecido e desprovido”
(N.U 1002331-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR
TRABALHO E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021).

Em análise as premissas apresentadas e, inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022